Tribunal: CARF
Processo: 10073.722277/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722277/2014-09
ACÓRDÃO
2101-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da
legislação previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração
por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 293,
caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
DE VALOR PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. ARTIGO 92 DA LEI No
8.212/91.
A incidência e o valor da multa correspondente ao descumprimento das
obrigações
acessórias
no
campo
previdenciário
encontram-se
normatizados na Lei no 8.212/91 e seu Regulamento, que contemplam
todos os aspectos da hipótese de incidência tributária, competindo à
autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao
ordenamento das normas legais de regência. A multa variável estabelecida
no artigo 92 da Lei n.o 8.212/91 é reajustada nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722277/2014-09
2
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BARRA MANSA contra o Acórdão no 06-54.463, da 5a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de
14 de abril de 2016, referente aos seguintes autos de infração:
 Auto de Infração no 51.055.484-9, no valor de R$ 18.128,43, por deixar de lançar em
títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, no período de janeiro a dezembro de 2010.
 Auto de Infração no 51.055.485-7, no valor de R$ 1.812,87, por deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos a seu serviço, no período de janeiro a dezembro de 2010.
 Auto de Infração no 51.055.486-5, no valor de R$ 1.812,87, por deixar de reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal de empresas contratantes de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, no período de janeiro a dezembro de 2010.
Em sede de impugnação, a recorrente sustentou, preliminarmente, que o processo
administrativo fiscal se rege pela busca da verdade real/material, requerendo a conversão do
julgamento em diligência para observação da realidade dos fatos.
Quanto ao mérito, em relação ao primeiro auto de infração, alega que lançou em
seus documentos contábeis todas as informações exigidas pela legislação tributária, não causando
embaraço à fiscalização. Argumenta que o fisco demonstrou amplo conhecimento dos fatos ao
individualizá-los sem dificuldades, sendo contraditória a exigência de multa pela suposta falta de
lançamento de informações.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722277/2014-09
3
Relativamente ao segundo auto de infração, sustenta que as contribuições devidas
pelos médicos contribuintes individuais que deixaram de ser retidas decorreram do fato de estes
já contribuírem com o teto do salário de contribuição, isentando a recorrente da referida
retenção, na forma do art. 64 da IN 971/RFB. Requer a expedição de ofício à gerência da
Previdência Social para informar os rendimentos mensais dos contribuintes relacionados no anexo
do auto de infração.
Quanto ao terceiro auto de infração, argumenta que não existe cessão de mão de
obra nos casos em análise. Esclarece que mantém contratos com prestadores única e
exclusivamente para atender emergências, como manutenção de elevadores, sendo acionado
apenas quando há dano no sistema.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pela
recorrente. Veja-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. ATENDIMENTO.
O Auto de Infração que informa ao contribuinte os fatos que deram origem ao
lançamento, as disposições legais infringidas, a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la, trazendo a qualificação do autuado, o
local, a data de sua lavratura, a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo
e número de matrícula, atende ao princípio da motivação e do contraditório e da
ampla defesa, mormente quando o sujeito passivo em sede de impugnação
demonstra o pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a autuação e deles se
defende.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), sob
pena de responsabilidade funcional.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
VALOR PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. ARTIGO 92 DA LEI No 8.212/91.
LEGALIDADE.
A incidência e o valor da multa correspondente ao descumprimento das
obrigações acessórias no campo previdenciário encontram-se normatizados na Lei
no 8.212/91 e seu Regulamento, que contemplam todos os aspectos da hipótese
de incidência tributária, competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio
da legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência. A multa
variável estabelecida no artigo 92 da Lei n.o 8.212/91 é reajustada nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722277/2014-09
4
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões
apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A questão central do presente recurso voluntário consiste em determinar se
restaram configuradas as infrações às obrigações acessórias previdenciárias imputadas à
recorrente.
Inicialmente, quanto ao pleito de conversão do julgamento em diligência para busca
da verdade real, observo que o processo administrativo fiscal efetivamente deve buscar a verdade
material dos fatos. Contudo, tal busca não impede o julgamento quando os elementos constantes
dos autos são suficientes para formar convicção segura sobre a matéria, como ocorre na espécie.
Em relação ao Auto de Infração no 51.055.484-9, referente à obrigação de lançar
em títulos próprios da contabilidade os fatos geradores de contribuições, a legislação
previdenciária é expressa quanto à necessidade de discriminação adequada. O art. 32, inciso II, da
Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social, exige que a
empresa lance mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições.
Registra-se que o Processo no 10073.722323/2014-61 (AI no 51.055.490-3 e AI no
51.055.491-1) que se refere a exigência de contribuição previdenciária ante o não cumprimento
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e da Lei no 12.101/09 – tal como a ausência de
escrituração contábil regular – para fruição da imunidade constitucional, foi julgado na mesma
sessão do presente processo, concluindo-se pela manutenção da exigência fiscal (exceto quanto
ao aviso prévio).
A alegação da recorrente de que o fisco conseguiu identificar os fatos não afasta a
infração. A autoridade fiscal relatou que a contribuinte contabilizou pagamentos a pessoas físicas
juntamente com pagamentos a pessoas jurídicas, sem individualização nem mesmo ao nível dos
lançamentos.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722277/2014-09
5
A finalidade da norma é permitir que a fiscalização identifique os fatos geradores
diretamente pelos títulos das contas contábeis, sem necessidade de pesquisa em documentos
extracontábeis, como foi feito.
Quanto ao Auto de Infração no 51.055.485-7, concernente à obrigação de arrecadar
contribuições mediante desconto, a recorrente alega que os médicos já contribuíam com o teto
salarial. Todavia, não apresentou documentação comprobatória desta situação nos autos,
limitando-se a alegações genéricas. O ônus da prova compete ao contribuinte, não havendo
elementos suficientes para afastar a exigência.
Tal Auto de Infração está vinculado ao DEBCAD no 51.055.487-3, objeto do PTA no
10073.722321/2014-72, que concluiu pela ausência de documentação que comprove que os
contribuintes individuais possuíam outras fontes pagadoras e recolhiam as contribuições
previdenciárias pelo teto máximo. Destaca-se que o PTA no 10073.722321/2014-72 também foi
julgado na mesma sessão do presente processo, concluindo-se pela manutenção da exigência.
Relativamente ao Auto de Infração no 51.055.486-5, sobre a retenção de onze por
cento em cessão de mão de obra, o Decreto no 3.048/99, em seu art. 219, § 2o, incisos XV e XXIV,
enquadra expressamente os serviços de manutenção de instalações e equipamentos, bem como
serviços de saúde, como sujeitos à retenção quando contratados mediante cessão de mão de
obra.
O Auto de Infração acima está vinculado ao DEBCAD no 51.055.488-1, objeto do PTA
no 10073.722322/2014-17, que pela manutenção da exigência de contribuição previdenciária dos
segurados contribuintes individuais não incluídos em GFIP sobre valores pagos ou creditados aos
mesmos, bem como à contribuição dos segurados contribuintes individuais incluídos em GFIP para
os quais não houve desconto obrigatório. Salienta-se que o PTA no 10073.722322/2014-17
também foi julgado na mesma sessão do presente processo, concluindo-se pela manutenção da
exigência.
Diante do exposto, não prosperam as alegações da recorrente, tendo as infrações
às obrigações acessórias previdenciárias imputadas à recorrente
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 561
DF CARF MF
Original